Tribunal: STF
Processo: RMS 37497
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 9.962/2023 - STF



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Emerson Jocaster Negri Scherer contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do MS 24.834/DF, relatado pelo Ministro Herman Benjamin.



    Em 26/4/2021, dei provimento parcial ao recurso ordinário para, afastando a existência de inovação recursal, cassar o acórdão reclamado e determinar que o Superior Tribunal de Justiça apreciasse novamente o agravo interno interposto por Emerson Jocaster Negri Scherer (documento eletrônico 41). 



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo (documento eletrônico 47), cujo julgamento resultou em reconsideração parcial da decisão para, “mantendo o provimento do recurso ordinário, reconhecer a incidência, na espécie, dos arts. 1.013, § 3º, III e IV; e 1.027, § 2º, do CPC/2015 e, desde logo, examinar o mérito da matéria nele impugnada para denegar a ordem em relação à suscitada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. (pág. 18 do documento eletrônico 53). 



    Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno (documento eletrônico 57), no entanto, por intermédio da Petição 9.962/2023, requereu desistência do recurso, “com a imediata baixa do processo ao Juízo de origem, bem como requer a desistência do próprio Mandado de Segurança e a baixa do processo”. (pág. 1 do documento eletrônico 62; grifos no original). 



    Com efeito, dispõe o art. 998 do novo Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.



    Isso posto, homologo o pedido formulado, para que produza seus efeitos legais (art. 21, VIII, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator